Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-04.2004.8.11.0105
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000301-04.2004.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES registrado(a) civilmente como MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 013.661.308-04 (APELANTE), LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 386.082.778-24 (ADVOGADO), ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 825.790.678-68 (APELANTE), ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 015.114.468-03 (APELANTE), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA - CNPJ: 43.001.981/0001-02 (APELADO), VLADIMIR LOZANO JUNIOR - CPF: 317.279.368-09 (ADVOGADO), ADALBERTO GODOY - CPF: 062.036.288-08 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO - CPF: 284.371.998-40 (ADVOGADO), ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 825.790.678-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ulysses Pinheiro Guimarães, Aloysio Pinheiro Guimarães e Marcílio Ferreira Pinheiro Guimarães contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível interposta pelos ora embargantes. Sustentam omissão quanto à alegada conduta contraditória da cooperativa exequente ao pleitear nova penhora sobre bens anteriormente arrematados em 2003 e contradição ao indeferir produção de prova pericial sobre alegado preço vil, ao tempo em que considerou suficientes as provas já constantes dos autos. Alegam ainda negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a suposta conduta contraditória da cooperativa exequente; (
ii
) determinar se houve contradição interna na fundamentação quanto à análise das provas sobre preço vil e o indeferimento de prova pericial; e (
iii
) averiguar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de contradição da cooperativa ao requerer nova penhora, afirmando que tal conduta não implica, por si só, reconhecimento da nulidade da arrematação anterior, inexistindo omissão no ponto.

A decisão recorrida afasta a alegação de preço vil com base nas provas documentais já constantes dos autos, notadamente a avaliação judicial e sua atualização, entendendo desnecessária a prova pericial, o que afasta qualquer contradição interna.

O acórdão está suficientemente fundamentado, com análise clara dos fatos e aplicação dos dispositivos legais pertinentes, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu uso como instrumento de reavaliação de provas ou para reabrir fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedido de penhora sobre bem anteriormente arrematado não implica, por si só, reconhecimento da nulidade da arrematação.

Não configura contradição reconhecer a suficiência das provas documentais constantes dos autos e indeferir prova pericial requerida pela parte.

O acórdão devidamente fundamentado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 370, 489, §1º, IV e VI, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0000301-04.2004.8.11.0105

Embargante(s):
ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES, ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES e MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES

Embargado(s):
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ULYSSES PINHEIRO
GUIMARAES, ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES e MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo
s
ora embargante
s
(I
d.

272073884
)
.

Em síntese,
o
s
embargante
s

a
lega
m
que o acórdão é
omisso

ao não considerar que a cooperativa embargada pleiteou novamente a penhora dos mesmos bens que havia arrematado em 2003, configurando comportamento contraditório.

Afirma, ainda, que há contradição ao reconhecer que as provas dos autos eram suficientes para afastar o preço vil, mas ao mesmo tempo afirmar que os embargantes não comprovaram suas alegações, impedindo a produção de prova pericial por eles requerida para demonstrar o preço vil.

Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional por falta de fundamentação adequada, violando os artigos 93, IX, da CF e 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para comprovação do preço vil e defendem a nulidade da arrematação por preço vil, apontando falhas na avaliação judicial inicial.

Argumentam que o pedido posterior de penhora dos mesmos bens pela cooperativa indica reconhecimento tácito da nulidade da arrematação de 2003.

Requer
em
o acolhimento dos
embargos
para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
275917352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-
la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame, não
vislumbro a existência dos alegados vícios de omissão e contradição apontados nos embargos, razão pela qual o recurso não comporta provimento, conforme passo a fundamentar.

De início, a respeito da alegação de omissão sobre
o fato de que a cooperativa embargada pleiteou novamente a penhora dos mesmos bens arrematados em 2003, na mesma execução originária.
Os embargantes s
ustenta
m
que tal conduta configura comportamento contraditório que não foi considerado, ofendendo o princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Entretanto, essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão ao se consignar que "
a mera solicitação de nova penhora, por si só, não implica em reconhecimento de nulidade da arrematação, pois não há qualquer prova nos autos de que a cooperativa tenha reconhecido a invalidade do ato expropriatório
".

V
erifica-se que o c
olegiado analisou detidamente a questão e concluiu, com base nos elementos probatórios dos autos, que o pedido de nova penhora não configura, por si só, contradição na conduta da cooperativa exequente capaz de descaracterizar a validade da anterior arrematação, devidamente homologada por decisão judicial.

Portanto, não há omissão a ser sanada, visto que a matéria foi expressamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado, não cabendo aos embargos de declaração
rediscutir
o mérito desse entendimento.

Sustenta ainda a parte embargante que haveria contradição no aresto ao se reconhecer, de um lado, que as provas dos autos eram suficientes para afastar a ocorrência de preço vil e, de outro, afirmar que os embargantes não teriam comprovado que a arrematação se deu por valor substancialmente inferior ao de mercado, impedindo-se, assim, a produção da prova pericial por eles requerida.

De igual forma, t
al contradição
n
ão se verifica no
decisum
embargado.

Ao contrário, a fundamentação é clara e coerente ao explicitar que, considerando os elementos de prova documental já constantes dos autos, especialmente a avaliação judicial do bem e respectiva atualização monetária, o julgador formou sua convicção no sentido de que o lance vencedor não configurou preço vil a ensejar a nulidade da arrematação.

Nesse contexto, não haveria necessidade de dilação probatória adicional, incumbindo aos embargantes o ônus de comprovar satisfatoriamente a alegada aviltante do preço, o que não lograram fazer com as provas até então produzidas, daí porque desnecessária a realização da perícia pretendida.

Reitere-se que o art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir as provas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Não há, pois, contradição ou omissão no acórdão nesse ponto, mas mera aplicação das regras de distribuição do ônus probatório e dos poderes
instrutórios do magistrado, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão hostilizado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo negativa de prestação jurisdicional
, máxime porque
os fundamentos fáticos e jurídicos encontram-se exaustivamente expostos e analisados, observando-se o dever de fundamentação estabelecido nos artigos 489 do CPC e 93, IX, da
CF
.

Evidente que a parte embargante apenas discorda do entendimento explanado pela Corte, o que, por si só, não configura omissão ou contradição apta ao manejo dos declaratórios. Demais disso, pretende rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade vedada a esta modalidade recursal de integração.

Certo é que
os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria já apreciada, sendo inadmissível sua utilização como expediente procrastinatório para reabrir instrução probatória ou obter um renovado exame das provas e argumentos já devidamente enfrentados na decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025